Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-02.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800100-02.2021.8.14.0201

APELANTE: ADRIELLY MONTEIRO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800100-02.2021.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: ADRIELLY MONTEIRO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ADRIELLY MONTEIRO PEREIRA contra sentença da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, que a condenou pelo crime de ameaça contra sua irmã menor, tipificado no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 mês e 3 dias de detenção em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação por ameaça; e (ii) avaliar se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, uma vez que esses crimes geralmente ocorrem sem testemunhas oculares.

4.

A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelo depoimento seguro da vítima, que detalhou as ameaças sofridas e confirmou temer pela sua vida, corroborando a narrativa de intervenção do pai para impedir agressão física.

5.

A condenação se fundamenta na harmonia das provas colhidas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, sendo a palavra da vítima consistente e sustentada por outros elementos do processo.

6.

Quanto à dosimetria da pena, a majoração da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela circunstância desfavorável do motivo do crime, considerado fútil, uma vez que decorreu de ciúmes e ressentimentos da ré contra a vítima. Tal fundamentação atende ao princípio da individualização da pena e é proporcional à gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da ofendida é elemento probatório relevante e suficiente para fundamentar a condenação em crimes de ameaça no âmbito doméstico, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2.

A majoração da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais concretas, como o motivo fútil da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, APR nº 00005582220188140051, Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 01.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800100-02.2021.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: ADRIELLY MONTEIRO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ADRIELLY MONTEIRO PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, que a condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP c/ art. 7º, II da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 21657879 p. 1-4) que no dia 25/11/2020 por volta das 12h30min,
a Apelante ameaçou sua irmã C. M. P. de 16 (dezesseis) anos de causar-lhe mal injusto e grave, ao afirmar que “vou te furar todinha”. Inclusive, proferiu ameaça de morte e que o genitor interveio em umas das brigas para impedir que a Recorrente atentasse contra a vida da ofendida.

Em razão dos referidos fatos, a recorrente foi denunciada pela conduta do art. 147 do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 21657942), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21657957 p. 1-6) pugnando pela reforma da sentença com a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria em sua primeira fase, a fim de que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 21657959 p. 1-6) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 21764843 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição da apelante, por ausência de provas.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corroborada por demais elementos de convicção.

A
autoria criminosa
, igualmente, resta cristalina. Segundo elementos de prova colhidos, a vítima C. M. P.

em escuta especializada, é segura no tocante à narrativa dos fatos, pois confirmou que a apelante a ameaçou pessoalmente, lhe dizendo que iria lhe furar todinha, bem como ressaltou ter medo da mesma. Destacou que se o pai não tivesse intervindo a Recorrente poderia ter lhe matado.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte da autora se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
no presente caso
, para desacreditar a declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito.

No presente caso, afere-se que a recorrente proferiu ameaças efetivas à ofendida.

Valeu-se o Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, tanto na fase inquisitiva, como em Juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral se revela harmônica e coerente, apta a determinar não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica da recorrente, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou inclusive, intenso temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
de Origem
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, e respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação da apelante.

2.

Do Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal

Em suas razões a defesa pugna para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Razão não lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que a Magistrada Singular considerou como desfavorável o vetor motivo do crime:

“(...)

O
motivo
determinante do crime foi fútil, decorrente de ciúmes quanto à vítima, qual teria tido relações sexuais com o marido da ré, além da mesma ter ficado com raiva pelo fato de a ofendida ter denunciado seu marido a polícia, devendo, portanto, ser
valorado negativamente
.

(...)
”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 03 (três) dias acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024